Tribunal: CARF
Processo: 10840.908530/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.908530/2009-14
ACÓRDÃO
3402-011.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EVIALIS DO BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
Em processos administrativos decorrentes da não-homologação de
declaração de compensação, deve o Contribuinte apresentar as provas
necessárias para demonstrar de maneira inequívoca a liquidez e certeza de
seu crédito. Sendo comprovado em diligência fiscal realizada perante a
Unidade Preparadora, deve ser reconhecido o direito creditório até o limite
apurado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório de diligência fiscal.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler
Fl. 2253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908530/2009-14
2
Dornelles (Presidente). Ausentes a conselheira Mariel Orsi Gameiro e o conselheiro Jorge Luis
Cabral.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-48.961 (fls. 1796
a 1800), proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
DCOMP. SALDO INICIAL. APURAÇÃO.
O saldo credor inicial do livro de apuração do imposto (que corresponde ao saldo credor
final do período anterior) não é àquele a ser considerado na Dcomp como o saldo credor
de período anterior. Na Dcomp, o saldo credor inicial do período é o saldo credor do livro
de apuração do IPI no período anterior subtraído do valor dos créditos, cujo pedido de
ressarcimento ou compensação já foi transmitido para a Receita Federal, pois os valores já
ressarcidos não podem constar no cálculo para abatimento dos débitos do contribuinte no
período seguinte, sob pena de dupla utilização.
GLOSA DE CRÉDITOS. CRÉDITOS USADOS COMO CUSTO.
Tendo o IPI sido utilizado como custo, não pode ser escriturado no livro de apuração do
imposto para abatimento de débitos sob pena de dupla utilização.
CRÉDITOS ESCRITURAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
Não existe previsão expressa no ordenamento jurídico pátrio para a correção monetária
dos créditos escriturais do IPI, razão pela qual o contribuinte não pode efetuar tal
correção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório Eletrônico de autoridade da Delegacia da Receita Federal do
Brasil que homologou parcialmente a compensação declarada, no valor de R$
121.363,27, dada a constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento
ser inferior ao valor pleiteado.
Regularmente cientificada da homologação parcial da compensação, a empresa
apresentou manifestação de inconformidade, encaminhada pelo órgão de origem
como tempestiva, na qual, em síntese, fez as seguintes considerações:
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908530/2009-14
3
A Requerente recebeu, em 04/02/2010, três despachos decisórios referentes a três
Declarações de Compensação que não foram homologadas. Em análise do
Despacho
Decisório
n°.
855624872,
referente
à
Per/DComp
n°.
30070.31555.150405.1.3.01-1526 (do 10 trimestre de 2005), a Requerente
observou que este o Sr. Auditor Fiscal considerou como crédito acumulado de
período anterior (até 31/12/2004) apenas o valor de R$ 105.757,30 (cento e cinco
mil reais, setecentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos), o que ocasionou
uma significativa redução dos créditos a compensar da Requerente em todos os
trimestres de 2005 quando, na realidade, a Requerente possuía R$ 383.351,63
(trezentos e oitenta e três mil trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e três
centavos) de créditos.
Explica-se. Durante os anos de 2004 e 2005 a Requerente apropriou-se de créditos
extemporâneos de IPI referentes a:
a) insumos consumidos em seu processo produtivo e dos quais a Requerente deixou
de se creditar, apesar de existir legislação que lhe permitia a tomada do crédito e
estar o IPI devidamente destacado nas notas fiscais de seus fornecedores — o valor
total do crédito é de R$ 362.494,35 (trezentos e sessenta e dois mil quatrocentos e
noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos) (DOC. 04); b) materiais que haviam
sido considerados como de uso e consumo mas que, após reiteradas análises, na
realidade referiam-se a materiais intermediários utilizados pela Requerente em seu
processo produtivo, os quais se desgastavam ou consumiam em contato direto com
o produto final — o valor total do crédito é de R$ 7.513,67 (sete mil reais
quinhentos e treze mil e sessenta e sete reais) (DOC. 05).
Esses créditos as notas fiscais de entrada de matérias-primas, produtos
intermediários, de embalagens e de materiais de uso e consumo utilizados pela
Requerente durante os anos de 1999 a 2004, tendo sido respeitados os prazos
prescricionais de tomada de crédito de IPI, devidamente escriturados nos Livros de
registro de Apuração de IPI de 2004 e 2005.O melhor estudo da matéria indica que
há sim espaço para o contribuinte creditar-se do IPI derivado da aquisição destes
produtos que, se não se integram ao produto final, viabilizam o processo de
industrialização, sendo consumidos durante o mesmo.
Os produtos cujos valores foram considerados eram, em sua maioria, fitas adesivas,
resistências, reagentes químicos, agulhas e papel filtro, todos eles fazendo parte do
produto final e desgastando-se durante o processo de industrialização. Tem-se,
portanto, que mesmo em se tratando de produtos empregados no processo de
industrialização, ainda que sem se integrar ao produto final, a aquisição de tais
bens, que não fazem parte do ativo permanente da empresa, gera evidente direito
ao creditamento do IPI, posto que não há impedimento constitucional para esta
providência, havendo, pelo contrário, disposição do RIPI/02 permissiva.
O saldo inicial acumulado de 2005, ao final do 1° trimestre desse ano, e após a
compensação realizada com a COFINS de março/05, foi de R$ 87.251,23 (oitenta e
sete mil duzentos e cinquenta e um e vinte e três centavos), o qual somado ao saldo
credor do 2° trimestre, tem-se o total final de R$ 271.783,10 (duzentos setenta e um
mil, setecentos e oitenta e três reais e dez centavos), crédito esse passível de ser
utilizado pela Requerente na compensação da COFINS de junho de 2005, no valor
de R$ 257.912,25 (duzentos e cinqüenta e sete mil, novecentos e doze reais e vinte e
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908530/2009-14
4
cinco centavos), restando ainda um saldo credor de R$ 13.870,85 (treze mil
oitocentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos).
Por fim, requereu a reconsideração do despacho decisório a fim de reformar
parcialmente o Despacho Decisório proferido nos autos em epígrafe, no
concernente a não homologação de parte da compensação realizada pela
Requerente, uma vez que ficou amplamente comprovado que possuía crédito de
IPI passível de ser compensado com o débito integral de COFINS de junho de
2005. e reconhecida a extinção do débito de COFINS no valor de R$ 136.548,98
(cento e trinta e seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e oito
centavos) em razão da compensação realizada, nos termos do artigo 156, inciso II,
do Código Tributário Nacional.
Protestou, ainda, pela juntada posterior da documentação contábil (notas fiscais,
Livros de Entrada de Mercadorias), nos termos do artigo 17, do Decreto n°
70.235/72, com redação conferida pelo artigo 1°, da Lei n° 8.748/93 e pela
produção de todas as demais provas admitidas em direito, inclusive, a oral.
Intimada da decisão da DRJ em 09/06/2014 (fl. 1865), a contribuinte apresentou
seu Recurso Voluntário em 07/07/2014 (fls. 1867 a 1885), o que fez com as seguintes alegações:
(i) a existência de saldo credor de IPI decorrente da transposição do saldo credor
de dezembro de 2004;
(ii) a improcedência da glosa dos créditos extemporâneos de IPI decorrente da
contabilização dos valores como custo e a inexigência de comprovação da
repercussão jurídica e econômica do tributo indireto; e
(iii) direito ao crédito extemporâneo decorrente de saídas tributadas relativas a
produtos dados em bonificação.
Em 27 de agosto de 2020, este Colegiado converteu o julgamento do recurso em
diligência à unidade de origem através da Resolução no 3402-002.655, para as seguintes
providências:
(i)
intime a empresa a demonstrar, caso tenha interesse, a vinculação entre
as saídas de produtos em bonificação com as vendas efetuadas;
(ii)
explique e demonstre os ajustes efetuados no saldo credor de período
anterior (31/12/2004) no valor de R$ 105.757,30, e no valor do trimestre
em questão (Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível
anexo ao Despacho Decisório, coluna b - Saldo Credor de Período
Anterior Não Ressarcível), e anexe as PERDCOMPs anteriores que foram
usadas no ajuste processado.
Em atendimento à Resolução no 3402-002.655, a DRF Juiz de Fora elaborou a
Informação Fiscal de fls. 2144 a 2147, confirmando o saldo credor de R$ 105.757,30, transportado
para o 1o trimestre de 2005.
A recorrente apresentou suas considerações às fls. 2153 a 2158.
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908530/2009-14
5
Após, através da Resolução no 3402-002.882, o julgamento do recurso foi
novamente convertido em diligência nos seguintes termos:
Diante disso, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em
diligência à repartição de origem para que a Autoridade Fiscal:
(i) complemente sua Informação Fiscal no 35/2020-RFB/DEVAT/EQAUD/IPI,
contemplando, em sua resposta, a demonstração dos ajustes efetuados em
janeiro de 2005 no valor do “débito ajustado”, e se os mesmos são decorrentes
da mesma PER/DCOMP 00972.52764.140105.1.3.01-0922 cujo valor já teria sido
estornado no período anterior. A informação deverá contemplar a análise
conjunta dos períodos, considerando as PER/DCOMPs objeto do presente
processo e o saldo anterior transportado.
(ii) anexe comprovação da ciência do Termo de Conclusão Fiscal, vinculado ao
MPF no 08.1.09.00-2009-01131-2 da DRF/Ribeirão Preto/SP, correspondente ao
4o trimestre de 2004, ou de outro documento que poderia dar ciência à
Recorrente quanto às glosas efetuadas objeto da PER/DCOMP
00972.52764.140105.1.3.01-0922.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
A diligência foi cumprida através do Despacho de fls. 2223-2231, com manifestação
da Recorrente às fls. 2248-2251.
Após, através do Despacho de fls. 2252 o processo foi encaminhado para novo
sorteio e julgamento.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Fl. 2257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908530/2009-14
6
2. Mérito
Versa o presente litígio sobre o PERD/COMP no 22830.89273.140705.1.3.01-0015,
transmitido em 14/07/2005, referente ao crédito de IPI do 2o trimestre de 2005 no valor de R$
257.912,25 (duzentos e cinquenta e sete mil, novecentos e doze reais e vinte e cinco centavos).
A Fiscalização reconheceu o crédito no valor de R$ 121.363,27 (cento e vinte e um
mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos), o qual foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pela Contribuinte, motivo pelo qual a
compensação foi parcialmente homologada através do Despacho Decisório de fls. 56, resultando
em saldo devedor de R$ 136.548,98 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e
noventa e oito centavos), acrescido de multa e juros.
O ilustre Julgador de primeira instância manteve o Despacho Decisório, concluindo
que a empresa possuía R$ 0,00 (zero) de saldo credor de período anterior disponível para o
abatimento de débitos de IPI no período, uma vez que fora utilizado em compensação e, portanto,
os créditos do período (R$ 257.912,25) após os abatimentos dos débitos do período, resultou em
um saldo credor no montante de R$ 121.363,27.
Assim se manifestou o julgador a quo acerca quanto ao saldo credor do período
anterior:
Também verifica-se confusão sobre os conceitos e os instrumentos que compõe a
Declaração de Compensação, pois uma coisa é o preenchimento do livro de
apuração de IPI e o saldo credor do imposto acumulado no final do período e o
saldo inicial do período seguinte de apuração, outra é o preenchimento da Dcomp
para a apuração do ressarcimento. Diferentemente de seu entendimento, o saldo
credor inicial do livro de apuração do imposto (que corresponde ao saldo credor
final do período anterior) não é àquele a ser considerado na Dcomp como o saldo
credor de período anterior.
Deve-se levar em conta que o que se pretende na Dcomp é a apuração do valor
ressarcível dos créditos escriturados no trimestre e não ser uma simples conta-
corrente do imposto na apuração do valor devido ou de seu crédito acumulado.
Portanto, na Dcomp, o saldo credor inicial do período é o saldo credor do livro de
apuração do IPI no período anterior subtraído do valor dos créditos, cujo pedido
de ressarcimento ou compensação já foi transmitido para a Receita Federal. Por
óbvio, os valores já ressarcidos não podem constar no cálculo para abatimento
dos débitos do contribuinte no período seguinte, sob pena de dupla utilização.
Sendo assim, somente é permitido constar do cálculo do crédito passível de
ressarcimento os valores de períodos anteriores que não foram utilizados pelo
contribuinte em ressarcimento ou compensação.
Desta forma, o saldo credor passível de ressarcimento somente pode ser aquele
demonstrado no PER/DCOMP, quando considerado os ajustes necessários
decorrentes da utilização de créditos em outros trimestres, pois, na sistemática de
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908530/2009-14
7
apuração do IPI, há interrelação entre os períodos, na medida em que saldos
credores são transportados para períodos subseqüentes e utilizados na dedução
de débitos do imposto.
Neste diapasão, na Dcomp, o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO
CREDOR RESSARCÍVEL tem por finalidade evidenciar a apuração do saldo credor
passível de ressarcimento ao final do trimestre de referência. São considerados
passíveis de ressarcimento, relativamente ao trimestre de referência, apenas os
créditos escriturados neste trimestre. O saldo credor acumulado de trimestres
anteriores é considerado não passível de ressarcimento no trimestre de
referência, podendo ser utilizado, neste trimestre, apenas para deduzir,
escrituralmente, os débitos de IPI.
Portanto, o saldo credor inicial do demonstrativo (Saldo Credor de Período
Anterior Não Ressarcível no primeiro período de apuração - coluna b)
corresponde ao Saldo Credor apurado ao final do trimestre-calendário anterior
ajustado (reduzido) pelos valores dos créditos compensados em PERDCOMP de
trimestres anteriores. Observe-se que o ressarcimento de créditos escriturados
em outros trimestres, que não o de referência, deve ser pleiteado em
PERDCOMP apresentado especificamente para cada trimestre.
De acordo com referido demonstrativo, a empresa possuía R$ 0,00 (zero) de
saldo credor de período anterior disponível para o abatimento de débitos de IPI
no período.
Ou seja, todo o saldo do período anterior fora usado em compensação.
Portanto, os créditos do período (R$ 257.912,25) após os abatimentos dos
débitos do período, resultou em um saldo credor no montante de R$
121.363,27.
Correto, portanto, o despacho decisório eletrônico.
Em razões recursais, a Recorrente alegou que havia saldo credor de IPI em
dezembro de 2004 no valor de R$ 383.351,63, transposto para janeiro de 2005, que seria
suficiente para a compensação pleiteada, e não o valor de R$105.757,30 que consta no
Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível anexo ao Despacho Decisório. Tal
divergência deve ser aclarada pela unidade de origem.
Assim se insurgiu a Recorrente:

Fl. 2259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908530/2009-14
8
Tanto em Manifestação de Inconformidade, quanto em Recurso Voluntário, o
contribuinte alega que possui direito ao crédito extemporâneo de IPI referentes às seguintes
operações:
a) insumos consumidos em seu processo produtivo e dos quais a Requerente deixou de se
creditar, apesar de existir legislação que lhe permitia a tomada do crédito e estar o IPI
devidamente destacado nas notas fiscais de seus fornecedores — o valor total do crédito
é de R$ 362.494,35 (trezentos e sessenta e dois mil quatrocentos e noventa e quatro reais
e trinta e cinco centavos);
b) materiais que haviam sido considerados como de uso e consumo mas que, após
reiteradas análises, na realidade referiam-se a materiais intermediários utilizados pela
Requerente em seu processo produtivo, os quais se desgastavam ou consumiam em
contato direto com o produto final — o valor total do crédito é de R$ 7.513,67 (sete mil
reais quinhentos e treze mil e sessenta e sete reais).
No Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível anexo ao Despacho
Decisório consta o valor zerado na coluna (b) - Saldo Credor de Período Anterior Não Ressarcível,
para o primeiro período de apuração, com a informação que o valor “será igual ao saldo credor
apurado ao final do trimestre-calendário anterior, ajustado pelos valores dos créditos
reconhecidos em PERDCOMP de trimestres anteriores”. Reproduzo o referido demonstrativo:
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCIVEL

Discute-se a mesma questão no processo 10840.908529/2009-81, julgado em
conjunto com o presente processo, cujo saldo credor do período anterior não ressarcível, após o
ajuste efetuado pela fiscalização, totalizou R$105.757,30.
Conforme relatado, devido a dúvida quanto à procedência do ajuste do valor
efetuado pela Autoridade Fiscal, com base nos valores dos créditos reconhecidos em PERDCOMP
de trimestres anteriores, especialmente se os valores foram “duplamente” ajustados, este
Colegiado converteu o julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem para
esclarecimentos da autoridade fiscal.
Em atendimento à Resolução no 3402-002.657, a DRF Juiz de Fora elaborou a
Informação Fiscal, com os seguintes esclarecimentos:
8. Para o item (ii) houve uma certa reviravolta. Conforme consta na Resolução do
CARF/ME, o interessado informou na DCOMP no 30070.31555.150405.1.3.01-1526 do 1o
trimestre de 2005 o saldo credor de IPI no período anterior de R$ 542.615,79, mas
Fl. 2260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908530/2009-14
9
afirmou estar errado em seu recurso, alegando que o valor correto seria de R$
383.351,63:
“Entretanto, não consta dos autos a demonstração dos ajustes efetuados, tanto considerando o
pleito da recorrente, quanto o cálculo fiscal. Na DCOMP foi informado como saldo credor no período
anterior o valor de R$542.615,79, que a própria recorrente afirma estar errado. Em seu recurso,
alega que o valor seria R$383.351,63, ainda que a soma dos valores informados totalize R$
370.008,02.”
9. No demonstrativo anexo ao Despacho Decisório do 1o trimestre de 2005 (fls. 2124 a
2128), percebe-se que foi considerado o valor de R$ 105.757,30 como saldo credor do
período anterior (4o trimestre de 2004). Já na resposta à nossa intimação, o interessado
informou novamente o valor de R$ 542.615,79, juntando inclusive cópia do Livro de
Registro e Apuração de IPI de dezembro de 2004 (fls. 2010 a 2012), onde consta tal valor
como saldo credor ao final do período.
10. O saldo credor de R$ 105.757,30 foi transportado da análise da DCOMP no
00972.52764.140105.1.3.01-0922, relativa ao período de apuração do 4o trimestre de
2004, conforme consta no “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL” da análise de crédito correspondente (cópia abaixo), juntada à fl. 2129. O
saldo credor apurado ao final de dezembro de 2004 foi transportado para janeiro de 2005,
como saldo credor de período anterior.

11. A análise da DCOMP no 00972.52764.140105.1.3.01-0922 ocorreu em ação fiscal
amparada pelo MPF no 08.1.09.00-2009-01131-2 na DRF/Ribeirão Preto/SP, que
jurisdicionava o estabelecimento CNPJ 44.346.138/0001-12, abrangendo os períodos de
apuração do 4o trimestre de 2004 ao 3o trimestre de 2005. Os Termos de Verificação
Fiscal correspondentes ao 4o trimestre de 2004 e ao 1o de 2005 estão às fls. 2130 a 2143.
12. Com relação ao 4o trimestre de 2004, destacamos alguns trechos do Termo de
Verificação Fiscal:
“Após a análise dos documentos entregues pela Fiscalizada, verificou-se que a Fiscalizada apropriou-
se de Créditos Básicos Extemporâneos de IPI, Créditos Extemporâneos de IPI para Mercadorias
Bonificadas e Créditos Básicos de IPI.
...
Diante do exposto foi apurado, quanto ao crédito básico extemporâneo, que a Fiscalizada integrou
os Créditos do IPI ao Custo Final do Produto e os repassou aos seus clientes. Cabe a estes a
restituição do imposto conforme já citado no Item 2 – Da Base Legal. – Súmula STF no 546 e Acórdão
DRJ/JFA 11.895, de 09/12/2005 – Ementa: CRÉDITOS BÁSICOS. RESSARCIMENTO.
Quanto ao Crédito Extemporâneo oriundo de bonificação, a Fiscalizada não faz juz ao referido
crédito, haja vista não existir base legal para creditar-se do imposto na saída do estabelecimento
industrial, e quando, na verdade, este é o fator gerador para o débito do imposto.
Conclui-se com base nos fatos expostos, que esta Fiscalização GLOSOU no Sistema de Controle de
Créditos e Compensações (SCC) os Créditos Extemporâneos de IPI pleiteados no montante de R$
205.129,34 (Duzentos e cinco mil, cento e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos). No tocante
Fl. 2261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908530/2009-14
10
aos Créditos Básicos de IPI NÃO HOUVE GLOSA por parte desta Fiscalização, cabendo à Fiscalizada
ao Ressarcimento Integral dos Créditos Básicos conforme Demonstrativo abaixo no valor de R$
237.164,14 (Duzentos e trinta e sete mil, cento e sessenta e quatro reais e quatorze centavos).
13. Portanto, a fiscalização glosou os valores dos créditos extemporâneos de IPI de
outubro e novembro de 2004, utilizados como custo pelo interessado e repassado a
terceiros, conforme o “DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS
(RESSARCIMENTO DE IPI)” abaixo, que também consta no documento de fl. 2129.

14. Com as referidas glosas, o saldo credor de IPI ao final de 2004 foi de R$ 105.757,30,
transportado
para
o
1o
trimestre
de
2005,
na
análise
da
DCOMP
no
30070.31555.150405.1.3.01-1526.
15. O SCC não dispõe de funcionalidade para a impressão de PERDCOMP transmitidos
antes de 2006, como é o caso da DCOMP no 00972.52764.140105.1.3.01-0922 (4o
trimestre de 2004), transmitida em 14/01/2005, motivo pelo qual não foi possível juntar
cópia da mesma. Cópia da DCOMP no 30070.31555.150405.1.3.01-1526 (1o trimestre de
2005) consta no processo no 10840.908529/2009-81.
Devidamente intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência fiscal, a
Recorrente alega que sua PER/DCOMP 00972.52764.140105.1.3.01-0922 teria sido integralmente
homologada, sem quaisquer ressalvas, e que o montante do saldo credor transportado para
janeiro/2005 seria de R$ 542.615,79.
Todavia, as Informações prestadas [pela autoridade fiscal], com o devido respeito, não
estão alinhadas à realidade.
A Manifestante acosta, à presente, a PER/DCOMP 00972.52764.140105.1.3.01-0922 (Doc.
01), transmitida em 14.01.2005 e que, como salientado, tem por objeto Pedido de
Ressarcimento de IPI do 4o trimestre de 2004. O valor total pleiteado foi de R$ 237.164,14
(duzentos e trinta e sete mil cento e sessenta e quatro reais e quatorze centavos):
Fl. 2262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908530/2009-14
11

Sublinha-se, no entanto, que diversamente do quanto consignado por esta d. Fiscalização,
a PER/DCOMP em questão foi integralmente homologada, sem quaisquer ressalvas,
conforme se deflui da consulta ao seu status (Doc. 02):

Fl. 2263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908530/2009-14
12
Verifica-se, ademais, que na realização de consulta aos despachos decisórios
eventualmente vinculados à PER/DCOMP em questão, não há qualquer retorno, e
mostrando, assim, a inexistência de despachos emitidos para essa declaração, o que
confirma sua integral homologação:

Portanto, a única conclusão factível é que, diversamente do quanto aventado nas
Informações de fl., a PER/DCOMP 00972.52764.140105.1.3.01-0922 não foi objeto de
qualquer glosa, de revés, foi integralmente homologada, de sorte a que o montante
integral do saldo credor nela pleiteado foi deferido, o que demonstra, por via de
consequência, que os valores escriturados pela Manifestante em seus Livros de
Apuração de IPI estão corretos, assim como o está o montante do saldo credor
transportado para Janeiro/2005 de R$ 542.615,79 (quinhentos e quarenta e dois mil,
seiscentos e quinze reais e setenta e nove centavos), corroborado pela documentação já
colacionada pela ora Manifestante em sua petição do último dia 03/11.
Desta feita, escorreitas as informações apresentadas e legitimado o direito creditório
vindicado no âmbito da PER/DCOMP n. 22830.89273.140705.1.3.01-0015, objeto destes
autos e que contempla saldo credor de IPI do 2o trimestre de 2005, assim como o saldo
credor propugnado nas PER/DCOMP dos demais trimestres envolvidos no caso (1o e 3o
trimestres de 2005), que são objeto, respectivamente, dos processos 10840.908529/2009-
81 e 10840.908531/2009-51, os quais também integram esta Diligência.
Constata-se que o ajuste efetuado no 4o trimestre de 2004 decorreu da revisão da
PERDCOMP no 00972.52764.140105.1.3.01-0922, que resultou na glosa no Sistema de Controle
de Créditos e Compensações (SCC) dos Créditos Extemporâneos de IPI pleiteados no montante
de R$ 205.129,34. Entretanto, a Recorrente alega que a referida PERDCOMP foi integralmente
homologada, confirmando os valores declarados, resultando em saldo credor transportado para
janeiro/2005 no montante de R$ 542.615,79. Possivelmente a recorrente não considerou, no
montante do saldo credor transportado, o valor compensado objeto da referida PERDCOMP
(R$237.164,14), visto que a mesma foi transmitida em 14/01/2005.
A autoridade fiscal anexou cópia do Termo de Conclusão Fiscal, vinculado ao MPF
no 08.1.09.00-2009-01131-2 da DRF/Ribeirão Preto/SP, correspondente ao 4o trimestre de 2004 às
fls. 2137 a 2143, com a seguinte conclusão:
Fl. 2264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908530/2009-14
13
Portanto, estamos encerrando, nesta data, a ação fiscal levada a efeito no
estabelecimento da empresa acima qualificada, conforme MPF-Fiscalização de no
08.1.09.00-2009-1131-2, onde verificamos, por amostragem, o cumprimento das
obrigações tributárias relativas ao Ressarcimento de Crédito Básico de IPI, instituído pelo
artigo 11 da Lei no 9.779, de 19/01/1999, regulamentado pela Instrução Normativa no
033, de 04 de março de 1999, do período de apuração do 4o trimestre/2004.
Sendo o que tinha a ser relatado, propomos o arquivamento do presente procedimento
como dossiê do SEFIS/DRF/RPO, e caso a Contribuinte impugne o feito, o presente dossiê,
deverá ser utilizado para formalização de processo administrativo fiscal que se utilizará o
no. 10840.908528/2009-37 o qual foi previamente gerado e reservado pelo Sistema
Per/Dcomp.
Ocorre que não foi localizado o processo administrativo de no 10840.908528/2009-
37, nem a comprovação da ciência do referido Termo de Conclusão Fiscal ou de outro documento
que poderia dar ciência à Recorrente quanto às glosas efetuadas. A autoridade fiscal alegou que
não poderia anexar a cópia da PERDCOMP pela ausência de funcionalidade do sistema (SCC) para
declarações transmitidas antes de 2006.
Diante da insuficiência das informações, o julgamento do recurso foi convertido em
diligência através da Resolução no 3402-002.882, nos seguintes termos:
Diante disso, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à
repartição de origem para que a Autoridade Fiscal:
(i)
complemente
sua
Informação
Fiscal
no
35/2020-RFB/DEVAT/EQAUD/IPI,
contemplando, em sua resposta, a demonstração dos ajustes efetuados em janeiro de
2005 no valor do “débito ajustado”, e se os mesmos são decorrentes da mesma
PER/DCOMP 00972.52764.140105.1.3.01-0922 cujo valor já teria sido estornado no
período anterior. A informação deverá contemplar a análise conjunta dos períodos,
considerando as PER/DCOMPs objeto do presente processo e o saldo anterior
transportado.
(ii) anexe comprovação da ciência do Termo de Conclusão Fiscal, vinculado ao MPF no
08.1.09.00-2009-01131-2 da DRF/Ribeirão Preto/SP, correspondente ao 4o trimestre de
2004, ou de outro documento que poderia dar ciência à Recorrente quanto às glosas
efetuadas objeto da PER/DCOMP 00972.52764.140105.1.3.01-0922.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para manifestar-se no
prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.

A diligência foi cumprida através do Despacho de fls. 2223-2231, com a seguinte
conclusão: Inicialmente deve ser informado que da análise do PERDCOMP
00972.52764.140105.1.3.01-0922, fls. 2.150/2.195 (proc. 10840.908529/2009-81), houve
notificação à empresa, pois os créditos já tinham sido informados no PERDCOMP anterior
Fl. 2265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908530/2009-14
14
no 34845.87773.120105.1.3.01-5527, que por sua vez foi retificado pelo PERDCOMP
32225.40767.200906.1.8.01-1191, que depois foi cancelado. Prevalecendo assim o
PERDCOMP 00972.52764.140105.1.3.01-0922, transmitido em 14/01/2005, em que houve
uma tentativa de inclusão de novos débitos através do PERDCOMP no
29108.61480.200906.1.7.01.8714, mas que não foi admitido.
Na PERDCOMP 00972.52764.140105.1.3.01-0922 foram considerados os dados
informados pela empresa para o 4o trimestre de 2004; quanto os dados do anterior
PERDCOMP
08016.53092.151004.1.3.01-3905
(R$
226.493,88,
transmitida
em
15/10/2004, ref. 3o trim/2004 – proc. 10840.903587/2008-38), que teve o seguinte
demonstrativo:

No julgamento da manifestação de inconformidade desse PERDCOMP
08016.53092.151004.1.3.01-3905 (3o trim/2004 – proc. 10840.903587/2008-38), foi
apurado que a empresa preencheu errado o PERDCOMP 08016.53092.151004.1.3.01-
3905, razão pela qual o julgador reclassificou os débitos e deferiu o valor total, e alterou o
valor da coluna “h” para R$ 7.787,77 – mas esse valor não foi alimentado no sistema SCC,
razão pela qual o valor da coluna “h” que significado o saldo de apuração do período
anterior, ficou R$ 0,00 para outubro/2004, logo, o saldo credor final ficou R$ 234.281,65
(R$ 7.787,77+ R$ 226.493,88).
Anote que esse valor de R$ 234.281,65, menos o valor reconhecido de crédito de IPI de R$
226.493,88 do PERDCOMP 08016.53092.151004.1.3.01-3905, transmitido em 15/10/2004
(4o trim/2004), será o saldo credor inicial de outubro/2004, que foi o valor de R$ 7.787,77.
Essa é a regra, sempre o valor saldo credor do primeiro mês do PERDCOMP deve refletir o
PERDCOMP do trimestre anterior, conforme explicado nas observações de cada
demonstrativo de apuração, veja-se:

Portanto o PERDCOMP 00972.52764.140105.1.3.01-0922 informou R$ 0,00 para
outubro/2004, mas deveria ter informado R$ 7.787,77, em conformidade com o acórdão
DRJ no 14-48.954, de 27/02/2014 (10840.903587/2008-38), que fez outro demonstrativo
final para o PERDCOMP 08016.53092.151004.1.3.01-3905, observe:
Fl. 2266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908530/2009-14
15

Cabe registrar que nesse acórdão constou o erro da empresa de transcrever o saldo do
RAIPI diretamente para a PER/DCOMP do 3o trimestre no 08016.53092.151004.1.3.01-
3905 no valor de R$ 285.844,68 sem fazer o estorno do crédito do PERDCOMP anterior de
R$ 69.263,08, portanto, o acórdão considerou o valor do saldo inicial para julho/2004
como sendo R$ 216.621,61 (R$ 285.844,68- R$ 69.263,08).
Então, os primeiros ajustes necessários do demonstrativo do PERDCOMP
00972.52764.140105.1.3.01-0922 seriam:

Ocorre que a empresa também errou no preenchimento do PERDCOMP
00972.52764.140105.1.3.01-0922, pois na apuração do saldo passível de compensação no
campo “débitos” de outubro/2004 colocou o valor R$ 250.795,55 (fl. 2.163 – proc.
10840.908529/2009-81), incluindo nesse valor os R$ 226.493,88 de créditos do
PERDCOMP 08016.53092.151004.1.3.01-3905, que veio informado no campo “outros
débitos”, veja-se:
Fl. 2267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908530/2009-14
16

Consequentemente, fazendo os ajustes finais e necessários no demonstrativo do
PERDCOMP 00972.52764.140105.1.3.01-0922 o mesmo ficaria assim:

Pois uma coisa é o preenchimento do livro de apuração de IPI e o saldo credor do imposto
acumulado no final do período e o saldo inicial do período seguinte de apuração, outra é o
preenchimento da PERDCOMP para a apuração do ressarcimento. E diferentemente das
alegações da empresa, o saldo credor inicial do livro de apuração do IPI - LRAPI (que
corresponde ao saldo credor final do período anterior) não é àquele a ser considerado na
PERDCOMP como o saldo credor de período anterior.
Deve-se levar em conta que o que se pretende na PERDCOMP é a apuração do valor
ressarcível dos créditos escriturados no trimestre e não ser uma simples conta-corrente
do imposto na apuração do valor devido ou de seu crédito acumulado. Portanto, na
PERDCOMP, o saldo credor inicial do período é o saldo credor do livro de apuração do IPI
no período anterior subtraído do valor dos créditos, cujo pedido de ressarcimento ou
compensação já foi transmitido para a Receita Federal. Por óbvio, os valores já ressarcidos
não podem constar no cálculo para abatimento dos débitos do contribuinte no período
seguinte, sob pena de dupla utilização.
Sendo assim, somente é permitido constar do cálculo do crédito passível de ressarcimento
os valores de períodos anteriores que não foram utilizados pelo contribuinte em nenhuma
PERDCOMP.
E até importante diante das alegações apresentadas pela empresa e dos erros cometidos
trazer a legislação que autorizou o ressarcimento do saldo credor de IPI e impôs algumas
condicionantes a sua fruição. É o que estabelece o art. 11 da Lei no 9.779/1999, abaixo
reproduzido:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em cada
trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou
tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na
Fl. 2268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908530/2009-14
17
saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e
74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita
Federal - SRF, do Ministério da Fazenda. (grifou-se)
Extrai-se da letra da lei que a utilização do crédito de IPI se dá, prioritariamente, na
dedução com o IPI devido, atendendo-se ao princípio constitucional da não-
cumulatividade, e somente se assim não for possível, o saldo credor remanescente poderá
ser objeto de ressarcimento.
De acordo com a Lei no 4.502/1964, c/c o Regulamento do IPI, o princípio da
nãocumulatividade é efetivado por meio da escrituração do Livro de Apuração do IPI. O
ressarcimento de eventual saldo credor de IPI é um benefício fiscal, concedido em face da
autorização contida no art. 11 da Lei no 9.779/99. Não houvesse tal autorização legislativa
o saldo credor deveria permanecer em sua natureza escritural, sendo-lhe impedido o
aproveitamento por outras formas. Enfatize-se, a garantia constitucional refere-se à
nãocumulatividade do imposto, pois o ressarcimento não é garantia constitucional; o seu
proveito fora da escrita fiscal decorre de expressa disposição legal, sendo daí um benefício
fiscal.
Note-se que o ressarcimento do crédito é uma faculdade à disposição do contribuinte, que
“poderá”, e não “deverá”, “ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74
da Lei no 9.430/1996”. Justamente por isso, deve a interessada manifestar-se de maneira
inequívoca quanto a essa pretensão, “observadas normas expedidas pela Secretaria da
Receita Federal – SRF”.
Neste passo, a Instrução Normativa SRF 460/2004 (vigente à época), em seu art. 17
estabeleceu:
Art. 17. No período de apuração em que for apresentado à SRF o pedido de ressarcimento,
bem como em que forem aproveitados os créditos do IPI na forma prevista no art. 26, o
estabelecimento que escriturou referidos créditos deverá estornar, em sua escrituração
fiscal, o valor pedido ou aproveitado. (grifou-se)
Portanto, a obrigação do estorno no LRAIPI dos valores pleiteados é requisito obrigatório
ao ressarcimento.
Além dessa legislação é muito conveniente juntar aqui às informações de fls. 311/315,
prestadas nos autos do processo no 10840-904.666/2009-47, em que foi detalhado o
funcionamento das análise de PERDCOMP, uma vez que tratam da mesma empresa,
mesmos erros, quanto da mesma demanda do CARF e julgador.
E diante desta explanação concatenada de eventos, quantos das informações
complementares, pode-se concluir por incorreta a informação fiscal de fl. 2.144/2.147,
quando conclui “... a fiscalização glosou (quando da análise PERDCOMP no
30070.31555.150405.1.3.01-1526) os valores dos créditos extemporâneos de IPI de
outubro e novembro de 2004, utilizados como custo pelo interessado e repassado a
terceiros”. Tão quanto que “...o saldo credor de R$ 105.757,30 foi transportado da análise
da DCOMP no 00972.52764.140105.1.3.01-0922. Pois o saldo credor inicial deveria ser R$
179.918,76.
Feitas esta considerações, quanto do erro (novamente) da empresa quanto à apuração do
débito de janeiro/2005, visto em frente, o demonstrativo de apuração do PERDCOMP no
30070.31555.150405.1.3.01-1526 teria saldo de restituição de R$ 79.110,45 para R$
173.719,63, conforme abaixo:
Fl. 2269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908530/2009-14
18

Consequentemente, o PERDCOMP no 22830.89273.140705.1.3.01-0015, depois do ajuste
do saldo credor inicial de R$ 0,00 para R$ 113.461,92, conforme demonstrativo no 03;
além da correção do valor do débito de R$ 196.804,19 para R$ 23.084,56, resulta saldo
credor de R$ 257.912,25, conforme exposto abaixo:

A Recorrente se manifestou às fls. 2248-2251 observando que, feitos os ajustes o
resultado da diligência confirmou o direito creditório sobre a importância integral pleiteada neste
litígio, motivo pelo qual deve ser dado provimento ao recurso.
De fato, a Unidade Preparadora confirmou que a Contribuinte faz jus ao crédito no
valor de R$ 257.912,25, referente ao PERD/COMP objeto deste processo, afastando a conclusão
do Despacho Decisório, que reconheceu apenas o montante de R$ 121.363,27.
Diante do saldo credor apurado em diligência fiscal, que é exatamente o valor
indicado inicialmente pela Recorrente, deve ser reconhecido o direito creditório, na forma
indicada no Despacho de Diligência de fls. 2223-2231.
É importante ponderar que o processo administrativo deve atentar ao Princípio da
Verdade Material, bem como aplicar o Princípio do Formalismo Moderado, pelo qual os ritos e
formas do processo administrativo acarretam interpretação flexível e razoável, suficientes para
propiciar um grau de certeza, segurança, com garantia do contraditório e da ampla defesa.
Fl. 2270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908530/2009-14
19
O formalismo moderado é homenageado pela Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e, sopesado com os
Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, atua em favor do administrado, flexibilizando
exigências formais excessivas para que prevaleça a verdade material.
Sobre a aplicação da verdade material na apuração dos fatos, transcrevo o
posicionamento dos ilustres autores Marcos Vinicius Neder e Thais de Laurentiis na obra
“Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado”1:
Em decorrência do princípio da legalidade, a autoridade administrativa tem o dever de
buscar a verdade material. O processo fiscal tem por finalidade garantir a legalidade da
apuração do fato gerador e a constituição do crédito tributário, devendo o julgador
pesquisar exaustivamente se, de fato, ocorreu a hipótese abstratamente prevista na
norma e, em caso de impugnação do contribuinte, verificar aquilo que realmente é
verdade, independente do alegado e provado. Odete Medauar preceitua que “o princípio
da verdade material ou verade real, vinculado ao princípio da oficialidade, exprime que a
Administração deve tomar decisões com base nos fatos tais como se apresentam na
realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o
direito e o dever de carrear para o expediente todos os dados, informações, documentos
a respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados pelos sujeitos”
Segundo Alberto Xavier, a lei concede ao órgão fiscal meios instrutórios amplos para que
venha a formar sua livre convicção sobre os verdadeiros fatos praticados pelo
contribuinte. Nesta perspectiva, é lícito ao órgão fiscal agir sponte sua com vistas a corrigir
os fatos inveridicamente postos ou suprir lacunas na matéria de fato, podendo ser obtidas
novas provas por meio de diligências e perícias.

Outrossim, cumpre observar que se aplica ao presente caso o artigo 373, inciso I do
Código de Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de seu
direito.
Neste sentido, colaciono as decisões abaixo ementadas:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
RESSARCIMENTO DO IPI. COMPROVAÇÃO
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários a
apreciação de pedido formulado, a demonstrar o direito do contribuinte, ele se
obriga a apresentá-los para comprovar o seu direito, caso contrário se sujeita à
análise de seu pedido destituída de provas.
ÔNUS DA PROVA
Cabe a defesa do ônus dos fatos que fundamentam o pedido de ressarcimento.

1 Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado: 4. ed. – São Paulo, SP: EDDA, 2023, pág. 95.
Fl. 2271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908530/2009-14
20
Recurso voluntário negado.
(Acórdão no 3403-003.392 – PAF no 13869.000095/00-40 – Relator: Conselheiro
Antonio Carlos Atulim)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
(Acórdão no 9303-007.218 – PAF no 10840.909854/2011-86 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2004
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS INDEVIDOS DE COFINS/PIS. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
É ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
conforme determina o caput do art. 170 do CTN, devendo demonstrar de maneira
inequívoca a sua existência.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE NEGADO.
(Acórdão no 9303-002.562 – PAF no 10120.904658/2009-26 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)

Destaco a fundamentação que embasou o voto condutor do v. Acórdão no 9303-
002.562, de relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, abaixo reproduzida:
Aqui o ônus probante é daquele que pleiteia o direito creditório, nos exatos
termos do art. 333 do CPC. A comprovação de uma das partes de determinado
fato ou situação jurídica decorre das distribuição legal do ônus da prova. Há que
se“convencer” o julgador da existência do direito e a parte contrária dos fatos
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do sujeito ativo.
O que ocorre é a assunção dos riscos de uma decisão desfavorável de quem
efetivamente tinha o ônus probatório, ou seja, o encargo jurídico de demonstrar
a veracidade de fatos ou a existência de situações jurídicas que ensejassem que
os julgadores tomassem uma decisão que lhe fosse favorável. Não há a
obrigatoriedade das partes em se produzir a prova. É interesse de ambas as
parte em fazê-lo. Mas se o ônus decaí em uma parte e ela não o faz, assume os
Fl. 2272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908530/2009-14
21
riscos e as consequências estabelecidos no arcabouço jurídico relacionado
àquela matéria.
O ônus da prova não é um dever e nem um comportamento necessário da parte
interessada, mas um direito de a parte poder convencer os julgadores acerca da
veracidade de suas alegações, aumentando as chances de uma decisão favorável.
In casu, o titular do direito creditório, em tese, é que tem que provar, por meio
de provas suficiente para demonstrar a certeza e liquidez do direito. A meu ver o
contribuinte não se desincumbiu desse ônus.
Destarte, apenas com a retificação da DCTF não gera direito creditório. Mesmo
que haja uma retificação a destempo, o fato é que este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais vem relativizando o entendimento da preclusão tanto da
retificação da DCTF quanto ao momento da apresentação de provas, desde
sejam provas cabais, necessárias e suficientes. A prova deve exaurir em si
mesma, ou seja, a sua simples apresentação é suficiente para a comprovação do
direito, não tendo que se fazer outras averiguações. Reforçando: quando
demonstrado pelo contribuinte, que o seu direito creditório é líquido e certo,
tudo em homenagem ao Princípio da Verdade Material, desde que sejam
apresentadas as provas necessárias e suficientes para embasar a operação, tem-
se relativizado a ocorrência da preclusão temporal. Nesse sentido, há diversos
julgados, tais como:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-calendário:
2003 DCTF. RETIFICAÇÃO CONSIDERADA NÃO ESPONTÂNEA EM PROCESSO
ANTERIOR. VERDADE MATERIAL.
DCTF retificadora apresentada de forma não espontânea, em virtude de
transmissão efetivada após a ciência de despacho decisório de não homologação de
compensação, que não reconhecer o direito creditório alegado, viabiliza
compensações posteriores, relativas a esse mesmo crédito se for comprovada
através dos documentos fiscais competentes em virtude do princípio da verdade
material.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA FISCAL.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF deve ter por fundamento,
como no caso, os dados da escrita fiscal do contribuinte, para a comprovação da
existência de direito creditório decorrente de pagamento indevido (Acórdão
130201.015– 3a Câmara / 2a Turma Ordinária)
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Ano-
calendário: 2004 PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO
CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. O contribuinte, a despeito da
retificação extemporânea da DCTF, tem direito subjetivo à compensação, desde que
apresente prova da existência do crédito compensado. A simples retificação,
desacompanhada de suporte probatório, não autoriza a homologação da
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908530/2009-14
22
compensação do crédito tributário. Recurso Voluntário Negado. Direito Creditório
Não Reconhecido.
(Acórdão3802001.550– 2a Turma Especial)
Observe-se que para que seja aceito o direito creditório, ainda que a DCTF não
tenha sido retificada espontaneamente, deve ser comprovado de maneira cabal o
direito creditório, mediante a comprovação dos valores pagos a maior pela
apresentação da contabilidade escriturada à época dos fatos, acompanhada por
documentos que a embasam. É dizer, planilha confeccionada pela empresa,
desacompanhada de quaisquer outros documentos, não se prestam à finalidade
almejada.
Aliás, a consulta ao banco de dados da jurisprudência deste Conselho, demonstra
que há diversos pedidos de compensação da Recorrente, que foram denegados
pela ausência de prova, como os Acórdãos 3802001.602, 3801001.660,
3801001.659, 3802001.598, 3802001.599, 3802001.593, entre outros. (sem
destaques no texto original)
Portanto, considerando as razões acima e, diante da apuração realizada pela
Unidade Preparadora, apontando o crédito de IPI comprovado pela Recorrente, entendo que deve
ser aplicado o resultado da diligência, nos termos do Despacho de Diligência de fls. 2223-2231.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, o que faço nos
termos do Despacho de Diligência de fls. 2223-2231.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 2274
DF CARF MF
Original